Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DOS CRÉDITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Em relação ao prequestionamento explícito – art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal –, para fins de interposição de recurso extraordinário, sem confronto ao dispositivo constitucional, o acórdão debateu, em suma, acerca da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado de agravo de instrumento manejado pela parte adversa, tendo destacado o poder de cautela do juiz conferido pelo art. 297 do CPC, no intuito de evitar futuros danos e/ou medidas incorretas ou desnecessárias, bem assim o entendimento consolidado da Corte Superior quanto à paralisação do processo por prejudicialidade externa na forma do art. 313, inc. V, “a”, do diploma processual. Perpassou pela possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso, de acordo com o art. 535, § 4o, do CPC, e com a tese estabelecida no Tema 28 da repercussão geral, concluindo pela inviabilidade sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, haja vista que a decisão do juízo originário não versou sobre esse ponto.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.